Tribunal: TJSP
Processo: 0009487-69.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS MÚTUOS. Preliminar defensiva rejeitada. Recurso ministerial tempestivo. A tempestividade do apelo é aferida pela data de sua interposição. Apresentação extemporânea das razões que recursais configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso. Mérito. Materialidade e autoria não impugnadas. Réu confesso. Prova testemunhal e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS MÚTUOS. Preliminar defensiva rejeitada. Recurso ministerial tempestivo. A tempestividade do apelo é aferida pela data de sua interposição. Apresentação extemporânea das razões que recursais configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso. Mérito. Materialidade e autoria não impugnadas. Réu confesso. Prova testemunhal e laudos periciais corroborando a conduta delituosa. Dosimetria. Pleito ministerial para fixação da pena-base acima do mínimo e reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "a", do CP (motivo fútil). Acolhimento. Personalidade extremamente violenta do acusado confirmada por depoimentos de testemunhas. Conduta reprovável evidenciada pela resistência à intervenção policial e pela falsa declaração de ser servidor da Secretaria de Segurança Pública e assessor político, com a intenção clara de se impor e intimidar as testemunhas. Reconhecimento do motivo fútil em razão da conduta desproporcional do réu, que disparou a arma de fogo sem justificativa plausível, colocando em risco a vida da vítima e de terceiros. Pleito defensivo visando o reconhecimento da confissão espontânea com a compensação integral da agravante da reincidência também acolhido, conforme a Súmula 545 do STJ. Regime inicial fechado necessário, dada a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas. Benefícios penais obstados pelo não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. Afastada a Preliminar, resta o Recurso defensivo parcialmente provido e Recurso ministerial integralmente provido.